Tribunal: TJES
Processo: 5022235-58.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022235-58.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RECORRIDO: GUSTAVO FAGUNDES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022235-58.2022.8.08.0048
ORIGEM
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
EMBARGANTES/EMBARGADOS:
GUSTAVO FAGUNDES DE OLIVEIRA, CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso autoral não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade. Recurso da parte ré conhecido, vez que preenche os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS DO 1º EMBARGANTE NÃO CONHECIDOS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. ACLARATÓRIOS DO 2º EMBARGANTE CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora e pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual reformou a sentença de piso e deu parcial provimento ao recurso anteriormente interposto pela parte ré.

(2).
O 1ª embargante (Gustavo Fagundes de Oliveira) aduz, em resumo, que o acórdão possui erro material, vez que, no dispositivo, constam nomes de partes estranhas à lide.

(3).
O 2º embargante (Caixa Consórcios S.A. Administradora de Consórcios), por sua vez, alega que o acórdão foi contraditório ao reconhecer, em sua fundamentação, a inexistência de dano moral indenizável, mas, no dispositivo, não afastar a condenação de R$ 3.000,00 a título de dano moral.

(4).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.
Nesse sentido,
o
art. 49 c/c art. 12-A da Lei nº 9.099/95 dispõe que o prazo
para interposição dos aclaratórios,
é de 05 (cinco) dias úteis.

(5).
No caso dos autos, nota-se que as partes estavam cientes de que o prazo para recorrer da decisão da Turma Recursal fluiria da data de 11.09.2023, conforme intimação devidamente disponibilizada no E-Diário em 17.08.2023,
in verbis
(grifos nossos)
: “Ficam cientes as partes e seus respectivos advogados de que o prazo para recorrer da decisão de turma recursal, referente aos julgamentos desta sessão virtual,
fluirá da data de 11/09/2023
, inclusive, salvo ocorrência de suspensão de prazos, ocasião em que fluirá a partir da cessação da referida suspensão ou se a videoconferência for designada para data posterior ao início da contagem do prazo, ocasião em que o prazo para recorrer fluirá da data do julgamento conforme Enunciado nº 85 do FONAJE.”
. Assim,
o termo final para oposição dos embargos declaratórios deu-se até as 24h do dia 15.09.2023
(Lei 9.099/1995, art. 49 c/c Lei 11.419/2006, art. 10, § 1º), sendo, portanto,
intempestivo
o recurso interposto pelo
1º embargante (autor)
, na medida em que apresentado em
07.11.2023
.

(6).
Apesar de os embargos opostos pelo 1ª embargante ser intempestivo,
reconhece-se que o acórdão possui erro material. Considerando que a simples retificação de erro material não causará prejuízo a nenhuma das partes, altera-se o nome das partes no dispositivo do referido ato objurgado, a fim de que no lugar de “ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA” e “DAIANE SANTOS DO VALE”, conste “
CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
” e “
GUSTAVO FAGUNDES DE OLIVEIRA
”.

(7)
. Quanto aos embargos opostos pela 2ª embargante,
percebe-se a ocorrência da contradição apontada. Efetivamente, o acórdão guerreado reconheceu a inexistência de dano moral indenizável, mas, em seu dispositivo,
não afastou a condenação de R$ 3.000,00 arbitrada pelo Juízo
de origem
. Assim, acolhe-se os aclaratórios para sanar a referida contradição para que conste no dispositivo do acórdão o seguinte texto: “
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Sentença reformada, em parte, para:
a)
afastar a condenação de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada a título de danos morais
;
b)
condenar a ré
CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
a restituir ao autor
GUSTAVO FAGUNDES DE OLIVEIRA
a importância de R$ 32.071,39 (trinta e dois mil, setenta e um reais e trinta e nove centavos), relativa à quantia vertida ao consórcio objeto da lide, devendo ser descontada a taxa de administração proporcional, o que deve ocorrer em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Os juros moratórios devem ser contados após o trigésimo primeiro dia de encerramento do grupo (STJ, REsp 1111270/PR e AgInt no REsp 1.112.735/PR), enquanto a correção monetária, consoante Súmula nº 35 do STJ, incidirá a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado (STJ, REsp n. 1.304.939/RS). No mais, mantida a sentença por seus próprios fundamentos.
”
.

(8).
Da conclusão.

PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela 2ª embargante
, com a finalidade tão somente de sanar o erro material e a contradição supramencionada, de modo a retificar a decisão final do acórdão para constar:

“
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Sentença reformada, em parte, para:
a)
afastar a condenação de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada a título de danos morais
;
b)
condenar a ré
CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
a restituir ao autor
GUSTAVO FAGUNDES DE OLIVEIRA
a importância de R$ 32.071,39 (trinta e dois mil, setenta e um reais e trinta e nove centavos), relativa à quantia vertida ao consórcio objeto da lide, devendo ser descontada a taxa de administração proporcional, o que deve ocorrer em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Os juros moratórios devem ser contados após o trigésimo primeiro dia de encerramento do grupo (STJ, REsp 1111270/PR e AgInt no REsp 1.112.735/PR), enquanto a correção monetária, consoante Súmula nº 35 do STJ, incidirá a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado (STJ, REsp n. 1.304.939/RS). No mais, mantida a sentença por seus próprios fundamentos.
”
. Nos demais termos, mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

(9).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)